Tribunal: TJSP
Processo: 1037689-21.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037689-21.2019.8.26.0576
Registro: 2020.0000851416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037689-21.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCOS VINICIUS MOREIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PARQUE
RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1037689-21.2019.8.26.0576
Voto no 2259
Apelação Cível no 1037689-21.2019.8.26.0576
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
Apelante: Marcos Vinicius Moreira Rocha
Apelado: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza.
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da parte
autora.
Alegação
de
nulidade
da
sentença
por
cerceamento de defesa. Especificação de provas que deve
ser justificada, com indicação da utilidade do meio de
prova e da necessidade de elucidação sobre determinado
fato. Ocorrência. Sentença anulada, com determinação.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
364/365, que, em ação indenizatória por danos materiais, julgou improcedente o pedido da
petição inicial.

A parte autora, ora apelante, sustenta ter requerido, expressamente, a
realização de prova pericial, para comprovar as reais medidas da vaga de garagem. Alega,
ainda, ter pleiteado a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo.
Pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a remessa dos autos à primeira
instância, com prosseguimento da instrução processual.
Recurso regularmente processado, isento de preparo. Contrarrazões
(fls. 376/385).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1037689-21.2019.8.26.0576
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
O artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
O artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal, estabelece
que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Significa, portanto, que é dever do Magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada.
Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
A parte autora pretende provar que a metragem do imóvel adquirido é
efetivamente menor do que aquela apresentada no momento da celebração da compra e
venda.
Não possui condições técnicas para produzir referida prova, sendo de
rigor a determinação de perícia técnica para tal fim, com o que poderá se concluir, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1037689-21.2019.8.26.0576
certeza, sobre a procedência ou não do pedido autoral.
O julgamento antecipado da lide, basicamente, por falta de
cumprimento do ônus probatório do autor sobre fato cuja comprovação não lhe é possível,
caracteriza o mencionado cerceamento de defesa.
No caso, a prova requerida é útil à solução do caso, porque o fato é
controvertido e tem o condão de influenciar no julgamento da demanda, motivo pelo qual
de rigor o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa,
determinando-se a regular instrução do feito pelo Juízo de primeiro grau com a produção
da prova requerida.
Assim, anula-se a r. sentença, com determinação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para anular a
sentença e determinar sua remessa ao primeiro grau, para prosseguimento da instrução
processual.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator